Tribunal: TJDFT
Processo: 0713729-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713729-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RYAN DOS SANTOS FERNANDES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de RYAN DOS SANTOS FERNANDES, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 10/4/2023, acusado da prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a prisão convertida em prisão preventiva, tendo por fundamento a garantia da ordem pública. Assevera que o fundamento é vago e impreciso, servindo como cheque em branco para prisões arbitrárias e ilegais, pois, por menor que seja a gravidade do delito, a ordem pública sempre ficará perturbada e, no caso, a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório. Colaciona doutrina e jurisprudência em favor de sua tese. Ressalta que o paciente é tecnicamente primário, a quantidade e o tipo de droga apreendida (25g de maconha) minimizam eventual gravidade do delito. Argumenta que o fato de o paciente ostentar duas outras passagens não leva à conclusão de que se dedica à atividade criminosa. Explana que os processos sequer foram sentenciados, o que torna prematura a afirmação feita pelo juízo, sobretudo em face do princípio da presunção de inocência. Sustenta, ainda, que a manutenção da prisão cautelar do paciente revela-se desproporcional frente a eventual sentença condenatória, pois, diante da primariedade, é possível a incidência do § 4o do art. 33 da LAD e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requer, ao final, a concessão de liminar para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, tornando-a definitiva no mérito, com expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, é o entendimento deste tribunal: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido." (Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, não vislumbro a presença de elementos mínimos que amparem os argumentos da defesa. 1. Da higidez do ato coator O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (AgRg no HC n. 774.994/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) Na hipótese, verifico que referidas premissas foram observadas na decisão proferida pelo juízo do NAC, que se apoiou em elementos concretos e em critérios objetivos, não em mero juízo de valor, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, salientando que é a terceira vez, em intervalo inferior a dois anos, que o paciente é preso pelo mesmo delito, evidenciando que a liberdade provisória e a aplicação de outras medidas cautelares não se mostraram suficientes para frear a senda criminosa. Confira-se (ID 155231310): “(...) O fato demonstra a necessidade da prisão do autuado, sobretudo diante da reiteração delitiva contundente. Em que pese jovem, com 18 anos, é a terceira vez que vai preso após a maioridade e especificadamente pelo tráfico de drogas. O apresentado foi preso em agosto de 2022 e colocado em liberdade provisória. O processo está em curso. Após, o apresentado foi preso em janeiro de 2023 e colocado em liberdade provisória. O processo está em curso. Desse modo, é a terceira vez que o autuado vem preso. Aliado a outros elementos dos autos, como as denúncias anônimas juntadas pelos policiais, é possível afirmar que o apresentado se dedica à prática de tráfico de drogas. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese. Verifica-se, assim, que a decisão está suficientemente fundamentada e amparada na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Dos requisitos da prisão preventiva Dispõe o art. 312 do CPP: "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada." A prova indiciária colhida até este momento evidencia a materialidade do delito imputado ao paciente e indica fortes indícios de autoria, haja vista a prisão em flagrante de Ryan no curso de investigação policial que apurava o tráfico de drogas na região da QNN 5 de Ceilândia (APF ID 155057435) Quanto ao periculum libertatis, esse igualmente se faz presente, devido à reiteração delitiva em crime da mesma natureza, voltando a delinquir no curso de liberdade provisória concedida em outros dois processos, tudo a indicar o seu descaso com as ordens judiciais e o risco à ordem pública, pouco importando a natureza e a quantidade da droga apreendida em poder do paciente Essas circunstâncias autorizam a manutenção de sua prisão preventiva, sendo desaconselhada a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 3. Da aplicação do princípio da presunção de inocência. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.(AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) " Referido princípio, portanto, não é absoluto, podendo ser mitigado a depender das circunstâncias fáticas e processuais. A prisão preventiva é, portanto, medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Proporcionalidade da medida Sabidamente, “a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).” - (AgRg no RHC n. 164.374/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022.) Assim, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o cumprimento de eventual pena em caso de condenação. Ausentes, portanto, os requisitos da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de abril de 2023 18:31:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator